Tribunal: TJMT
Processo: 1013708-15.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013708-15.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), NICOLAS MAIA PACHECO - CPF: 051.506.721-06 (AGRAVANTE), TIAGO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 738.468.561-34 (AGRAVADO), ECOLOGIC AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 47.352.676/0001-08 (AGRAVADO), FTK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 52.519.852/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. COTAS DE CAPITAL SOCIAL. GARANTIA CONTRATUAL ESPECÍFICA.
PERICULUM IN MORA
. ALTA LIQUIDEZ DOS ATIVOS. DISTINÇÃO ENTRE ARRESTO EXECUTIVO E CAUTELAR. TUTELA ASSECURATÓRIA DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução de título extrajudicial fundada em contrato de mútuo, indeferiu o arresto cautelar de cotas de capital social de cooperativa, sob o argumento de que a medida pressupõe a prévia tentativa frustrada de citação dos devedores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de garantia contratual específica incidente sobre bens de elevada liquidez (cotas de cooperativa) e o inadimplemento incontroverso autorizam o arresto de natureza cautelar, independentemente da exaustão das tentativas de localização dos executados prevista para o arresto executivo típico.

III. Razões de decidir

3.
A medida cautelar
fundamentad
a
no poder geral de cautela e na tutela de urgência, não se confunde com o arresto executivo por não localização do devedor, dispensando a prévia tentativa de citação quando demonstrados a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.

4. A afetação voluntária de cotas sociais de capital para a garantia do adimplemento, aliada à natureza de alta liquidez desses ativos e ao controle unilateral exercido pelo devedor sobre as empresas garantidoras, configura risco concreto de dissipação patrimonial antes da
angularização
processual.

5. A observância da boa-fé objetiva e o princípio da efetividade da execução impõem a concessão da medida assecuratória para preservar a integridade da garantia real pactuada, assegurando que o provimento jurisdicional final não seja esvaziado pela livre movimentação de ativos financeiros pelos executados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o arresto na modalidade cautelar antes da citação do devedor quando houver prova de garantia contratual específica sobre bens de alta liquidez e risco de esvaziamento patrimonial. 2. A urgência da medida cautelar assecuratória, pautada no risco ao resultado útil do processo, independe da prévia tentativa de localização do executado exigida para o arresto executivo do artigo 830 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300, 301, 797 e 830.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
10137122320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)
; AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
10012319620228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por N
ICOLAS MAIA PACHECO, em face de
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1002174-62.2026.8.11.0004,
proposta contra
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA, FTK INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA E ECOLOGIC AMBIENTES PLANEJADOS LTDA
(Agravados),
INDEFERIU

o pedido de arresto cautelar incidente sobre cotas de capital social mantidas pelos executados perante a Cooperativa Sicoob Credi-Rural.

O
agravante defende que
a decisão merece reforma, pois a constrição não se fundamenta no
arresto executivo por ausência de citação, mas sim na tutela de urgência cautelar prevista nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. Argumenta que a probabilidade do direito é evidente pela higidez do título e que o perigo da demora reside na possibilidade de resgate imediato dos ativos financeiros vinculados à cooperativa, o que esvaziaria a garantia contratual pactuada.

N
arra que celebrou contrato particular de mútuo com os agravados em 20/01/2025, no valor de R$ 285.000,00, com vencimento em 30/01/2026. Afirma que as empresas ECOLOGIC AMBIENTES PLANEJADOS LTDA e FTK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA figuram como garantidoras solidárias, sendo ambas de propriedade exclusiva do devedor principal Tiago Alves de Oliveira.

Sustenta que o contrato previu expressamente, na cláusula 5.2, a garantia sobre cotas de capital social mantidas pelos executados junto à Cooperativa Sicoob Credi-Rural, totalizando aproximadamente R$ 307.644,37. Alega que, vencida a dívida e notificados extrajudicialmente os devedores, não houve o adimplemento da obrigação.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão para deferir o arresto liminar das cotas sociais, impedindo sua movimentação ou resgate.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
. (Id. 357599398)

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo.

A controvérsia jurídica reside em determinar se é cabível o
u não
medida constritiva
cautelar de cotas sociais oferecidas em garantia contratual antes da citação dos devedores em sede de execução de título extrajudicial.

Mostra-se
necessário distinguir o arresto executivo propriamente dito, previsto no artigo 830 do Código de Processo Civil, da tutela de urgência de natureza cautelar, disciplinada pelos artigos 300 e seguintes do mesmo
código.

A medida prevista no
artigo 830
, CPC,
é medida processual automática que visa suprir a impossibilidade de citação por não localização do devedor. Diversamente,
a previsão d
o artigo 301 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso
,
o magistrado de origem aplicou o primeiro instituto para indeferir o pleito, ignorando a causa de pedir fundamentada na urgência e na preservação da garantia real contratual.

A probabilidade do direito do agravante
está presente, pois existe
título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível, consistente em
C
ontrato
Particular de Mútuo, Recebimento de Valores, Confissão de Dívida e Outras Avenças
(ID. 357145854)
, em que ECOLOGIC AMBIENTES PLANEJADOS LTDA e FTK INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA figuram como garantidores/fiadores;
e
TIAGO ALVES DE OLIVEIRA como
mutuário/devedor. Tal contrato foi a
ssinado pelas partes e por duas testemunhas, acompanhado de notificação extrajudicial que constituiu os devedores em mora.

Ademais, cumpre salientar a existência de C
láusula 5.2 do referido instrumento, na qual os agravados, de forma voluntária e consciente, afetaram especificamente suas cotas de capital social na Cooperativa Sicoob Credi-Rural para garantir a dívida.

Quanto ao perigo da demora,
as
normas de proteção ao crédito conduz
em
à conclusão de que a natureza dos bens objeto da constrição justifica a urgência.

Cotas de capital social em cooperativas de crédito, embora possuam regramento próprio, equivalem a ativos financeiros com alta liquidez, podendo ser resgatadas ou transferidas mediante comandos administrativos simples dos cooperados.
Com esse viés,
em que o devedor principal é o controlador único das empresas garantidoras, a manutenção da disponibilidade plena sobre tais ativos após o ajuizamento da execução representa um risco concreto à satisfação do crédito.

Conclui-se, que

a constriçã
o cautelar não visa antecipar a satisfação da execução, mas sim garantir que, ao final do prazo de três dias após a citação, existam bens passíveis de penhora, especialmente aqueles que as próprias partes elegeram como garantia.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à possibilidade de penhora e, por conseguinte, de
medida
cautelar
constritiva
de cotas de cooperativa, não havendo óbice legal à medida.

Assim, conclui-se pela possibilidade de arresto, nos termos do artigo 300 do CPC.

Nesse sentido
, “mutatis mutandis”
:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA DEFERIDA – ACORDO DE PARTILHA DE RENDA DA PARTIDA DE FUTEBOL – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – ARRESTO VIA SISBAJUD – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANOS DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS PREENCHIDOS – ALEGADA NULIDADE DO ATO – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da probabilidade do direito, em face do acordo celebrado entre as partes para divisão da renda líquida da partida entre Cuiabá x Misto, pela 1ª Divisão do Campeonato Mato-grossense de 2023, a ausência de pagamento pelo agravante, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão de o agravado possuir inúmeras pendências financeiras decorrentes de ações trabalhistas, inclusive com a recuperação judicial deferida, demonstrando a necessidade de recursos para manutenção de suas atividades, de rigor a manutenção da decisão liminar concedida pelo juízo singular. Se a alegada nulidade de ato
(arresto) não fora analisada pelo juízo a quo, não há como conhecer do pedido, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10137122320248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/09/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2024)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – CONSÓRCIO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, situações observadas no presente caso. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC.

(TJ-MT 10012319620228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2022)
”

O princípio da execução em benefício do credor, esculpido no artigo 797 do Código de Processo Civil, orienta que o processo deve buscar a máxima efetividade. Permitir que o devedor, já ciente da inadimplência e da cobrança extrajudicial, mantenha a possibilidade de dissipar a garantia específica pactuada antes de ser formalmente citado seria privilegiar a conduta evasiva em detrimento da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais.

Assim,
se há um título executivo válido e uma garantia contratual específica sobre bens de fácil liquidação, e se o devedor já demonstrou resistência ao cumprimento voluntário da obrigação, a concessão da tutela assecuratória é o meio lógico para garantir o resultado útil da jurisdição.

Destaca-se, por derradeiro, que
a medida é reversível e proporcional. O arresto não implica em transferência imediata de propriedade, mas apenas na indisponibilidade dos ativos até que a relação processual seja
angularizada
e os devedores possam exercer seu direito ao contraditório. Caso o pagamento seja efetuado
no prazo legal após a citação, a constrição será imediatamente levantada, não advindo prejuízo irreparável aos executados.

A resistência do devedor em ser localizado, evidenciada pela certidão de que
se
mudou sem informar o paradeiro ao credor ou atualizar seus dados básicos, corrobora o receio de frustração da execução. Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe para alinhar o procedimento aos princípios da efetividade e da proteção da confiança legítima.

Em síntese, os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar estão plenamente satisfeitos, superando-se o óbice processual aplicado na origem, garantindo-se a integridade do patrimônio afetado contratualmente ao pagamento da dívida.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso para
DEFERIR

a constrição c
autelar das cotas de capital social de titularidade de Tiago Alves de Oliveira,
Ecologic
Ambientes Planejados Ltda e FTK Industria de Embalagens Ltda junto à Cooperativa Sicoob Credi-Rural,
objeto do contrato,
até o limite do valor executado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026